Tribunal: STF
Processo: AO 2682
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Originária autuada perante o Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal, na qual se impugna decisão proferida na Ação Trabalhista n. 0203900-75.1989.5.14.0002, oriunda da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.



    Na origem, cuidou-se de insurgência da parte autora à utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária dos créditos trabalhistas que foram fixados na conta de liquidação decorrente da diferença de enquadramento no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos instituído pela Lei n. 7.596/1987.



    O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho (RO) rejeitou a aplicação do IPCA-E na apuração do montante devido e considerou preclusa a discussão proposta (doc. 12).



    A parte autora interpôs agravo de petição pugnando pela revisão dos cálculos mencionada (doc. 1), e o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região remeteu o feito para esta Suprema Corte, com base em decisão prolatada pelo Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho em correição parcial autuada sob o número 1000651-63.2018.5.00.000 (doc. 20).



     Por meio dessa última decisão administrativa, reconheceu-se a incompetência do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região para processar os recursos interpostos na Reclamação Trabalhista 0203900-75.1989.5.14.0002, uma vez que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se suspeitos ou impedidos. Aplicou-se, no caso, o art. 102, I, n, da CF.



    Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela parcial procedência da ação originária, nos seguintes termos:



    [...] Opina-se pelo parcial provimento do recurso, para que, de acordo com o entendimento do STF, e a Emenda Constitucional 113, os débitos da Fazenda Pública nos autos de origem sejam corrigidos, da seguinte forma: (i) até 7.12.2021, utiliza-se o IPCA-E, conforme decisão transitada em julgada e complementada pela decisão proferida no RE 870.947/SE; e, (ii) a partir de 8.12.2021, aplica-se a SELIC, por força do art. 3º da Emenda Constitucional 113, de 8.12.2021 (doc. 26)



    É o sucinto relatório.



    Bem examinados os autos, reconheço, de início, que esta Suprema Corte possui competência para o julgamento da presente ação, nos termos do art. 102, I, n, da CF, diante da informação lançada nos autos de que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se suspeitos ou impedidos para o feito.



    Avançando ao agravo de petição, verifico que o pedido do autor merece parcial provimento, conforme passo a explicar.



    A temática posta nos autos demanda examinar o índice adequado para a correção monetária de débitos trabalhistas originados de condenações judiciais proferidas em desfavor da União.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 870.947 (Tema n. 810), declarou inconstitucional, no que se refere aos débitos oriundos de condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária a partir da adoção da remuneração oficial da caderneta de poupança como índice de cálculo (Taxa Referencial – TR). Refutou-se, neste particular, a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97.



    Posteriormente, o Plenário, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito da repercussão geral, rejeitou o pedido de modulação temporal dos seus efeitos, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação da Lei n. 11.960/2009. Veja-se:



    QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada (RE 870.947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3/2/2020 – grifei).



    Tem assinalado o STF a inconstitucionalidade da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária, ordenando que, na atualização de dívida derivada de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, seja aplicado o IPCA-E. Nesse sentido, citam-se: RE 1.488.033, da minha relatoria, DJe 2/5/2024; RE 1.483.284, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/4/2024; RE 1.428.680, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/12/2023; ARE 1.383.772, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/5/2022; ARE 1.326.691, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/6/2021.



    Em ação de controle abstrato, o STF sublinhou a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública, assentando que o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 “configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade” (ADI 5.348, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28/11/2019).



    Na mesma linha, em outra ADI, o STF decidiu que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança ofende o direito fundamental de propriedade, insculpido no art. 5º, XXII, da CF, “na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão (ADI 4.357, Rel. Min. Ayres Britto, Red. do acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 26/9/2014).



    Nessa mesma ADI 4.357, apreciando embargos de declaração, o STF afirmou que o IPCA-E é o índice de correção monetária a ser aplicado a todos os valores inscritos em precatórios, independentemente do ente federativo que faça parte da causa.



    Em paralelo, consolidou-se o entendimento no sentido de aplicar os índices de variação do IPCA-E até a publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9/12/2021, que traz, em seu art. 3º, a seguinte redação: 



    Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente - grifei.



    A partir dessa data, para fins de atualização monetária e compensação moratória, deverá haver a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), mensalmente acumulado.



    Colaciono jurisprudência do STF que estabelece, como índice de cálculo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, os valores do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), mensalmente acumulado: ARE 1.497.130, da minha relatoria, DJe 25/6/2024; ARE 1.480.062, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18/6/2024; ARE 1.483.465, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/4/2024; RE 1.462.514 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/4/2024; RE 1.428.680, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/12/2023.



    É importante asseverar que a jurisprudência do STJ e do TST contemplam a mesma tese, determinando que se aplique o IPCA-E durante todo o período de cálculo nas condenações da Fazenda Pública, com o acréscimo de que, a partir da data de publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, deverá ser aplicada a SELIC, sem a incidência cumulativa de qualquer outro fator (AgInt no REsp 1.902.479, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe 20/5/2024; AgInt na ImpExe na ExeMS 14.448, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 22/11/2023; RR 11068-21.2020.5.1.5.0060, Rel. Min. Sergio Pinto Martins, 8ª Turma, DJe 8/7/2024; Ag-RRAg 10483-36.2018.5.15.0028, Rel. Min. Delaíde Alves Miranda Arantes, DJe 13/12/2022).



    O Superior Tribunal de Justiça, diga-se, já decidiu a matéria nos Recursos Especiais 1.495.144, 1.492.221 e 1.495.146, submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema n. 905).



    Um último destaque.



    A obrigatoriedade de aplicação do IPCA-E na situação dos autos assume relevo quando se constata que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho manteve a aplicação da TR como índice de correção monetária em evidente contrariedade à decisão já transitada em julgado no processo originário, a qual havia fixado o IPC para essa finalidade (doc. 14, p. 12, e doc. 16, p. 12).



     Destaco trecho do parecer da PGR quanto a esse ponto:



    Registra-se, por oportuno que, as decisões judiciais transitadas em julgado na Justiça do Trabalho devem observar os índices para atualização monetária e os juros de mora a incidirem sobre os débitos da Fazenda Pública, quando expressamente apontados na parte dispositiva do título, em respeito à coisa julgada, e, somente em caso de omissão ou simples reporte à legislação, deve-se operar o devido questionamento em sede de liquidação ou execução do julgado. 



    In casu, verifica-se que a decisão transitada em julgado, proferida em 19.8.1997, quando do julgamento de Agravo de Petição (fls. 148/165), fixou expressamente o critério de correção monetária a ser utilizado, razão pela qual, não poderia o juízo primevo, cerca de 10 anos depois, rever o critério já fixado, por meio de simples decisão que homologou os cálculos de liquidação apresentados pela União, para fins de expedição do precatório, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    Ainda que assim não o fosse, urge considerar que a decisão recorrida, ao manter a TR como critério de correção monetária, desrespeitou o entendimento do STF, que fixou que as dívidas da Fazenda Pública possuem regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (Tema 810).



    Dentro desse panorama, opina-se pelo parcial provimento do recurso, para que, de acordo com o entendimento do STF, e a Emenda Constitucional 113, os débitos da Fazenda Pública nos autos de origem sejam corrigidos, da seguinte forma: (i) até 7.12.2021, utiliza-se o IPCA-E, conforme decisão transitada em julgada e complementada pela decisão proferida no RE 870.947/SE; e, (ii) a partir de 8.12.2021, aplica-se a SELIC, por força do art. 3º da Emenda Constitucional 113, de 8.12.2021 (doc. 26 - grifei).



    Nessas circunstâncias, o Tribunal de origem divergiu das diretrizes fixadas por esta Suprema Corte no tema, bem como das teses igualmente firmadas pelo STJ e pelo TST, ao indeferir o pedido de revisão do índice de correção monetária e manter a aplicação da TR (taxa referencial) como parâmetro de cálculo.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação originária e dou parcial provimento ao agravo de petição interposto, para determinar a correção monetária dos débitos aludidos da seguinte forma: até a publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9/12/2021, impõe-se a utilização do IPCA-E; a partir de 9/12/2021, aplica-se a SELIC, em estrita observância à decisão firmada no RE n. 870.947 (Tema n. 810) e aos demais fundamentos aqui elencados.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual, razão pela qual devem ser mantidos os valores homologados pelas partes a esse título na ação coletiva.



    Comunique-se o teor desta decisão ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, bem como ao Presidente do TRT-14ª Região e ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.



    Intimem-se. 



    Com o trânsito em julgado, arquivem-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator